Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-95.2021.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006257-95.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (APELANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (APELANTE), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (APELADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (APELADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - CPF: 008.777.331-71 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – VIABILIDADE – FINALIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA-FÉ – ABUSO DE DIREITO E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo o efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

Não havendo nos autos elementos suficientes a comprovar o prejuízo sofrido pelos demandantes quanto à realização de averbação dando conhecimento sobre a existência de ação no registro imobiliário, é imperativa a improcedência do pedido indenizatório, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alcides Waldow e outro
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de Marcos Antonio Vimercati e outro
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os apelantes visam a reforma da sentença objurgada, em razão das anotações premonitórias derivadas da ação de execução de título extrajudicial distribuída pelos Apelados perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que tinha por objeto apenas a baixa de gravame, especificamente a averbação nº 03, da matrícula imobiliária nº 16419 do CRI de São Felix do Araguaia, conforme aditivo contratual lavrado entre as partes.

Aduzem que houve conduta ilícita dos Apelados, caracterizada pela propositura da demanda temerária que originou as anotações premonitórias, gerando o dever de indenizar.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 155475735), requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alcides Waldow e Ingrid Freier Wladow ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais em face de Marcos Antônio Vimercati e Sandra Maria Fortunato Vimercati, com fundamento nos danos decorrentes das averbações premonitórias oriundas da ação de execução nº 0001776-19.2015.8.11.0037, cujo objeto era a execução da obrigação de fazer relativa à baixa de gravames lançados na matrícula nº 16.419 do Cartório de Registro de Imóveis de São Felix do Araguaia (MT), imóvel rural negociado pelas partes, conforme ‘Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóveis e Outras Avenças’.

Segundo narrativa exordial, os autores, na qualidade de vendedores do imóvel rural, procederiam à baixa de todos e quaisquer gravames existentes na matrícula imobiliária, providência efetivamente cumprida em 21/11/2016. Embora o objeto da execução fosse apenas a baixa dos gravames, os requeridos, então exequentes, promoveram anotações premonitórias à margem de todas as matrículas dos imóveis encontrados em nome dos autores, no município de Marechal Cândido Rondon (PR), as quais, segundo os apelantes, foram utilizadas com o fim escuso de coagi-los e intimidá-los a não cobrar ou executar o valor da última parcela do contrato de compra e venda da propriedade rural, no valor nominal de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Os autores, ora apelantes, afirmam que as averbações premonitórias abalaram suas imagens no pequeno município onde residem e têm como meio de subsistência a imobiliária pioneira da cidade, o que trouxe enorme prejuízo financeiro e moral, entrando em descrédito na região, ressaltando que vários dos imóveis sobre os quais recaem as averbações já foram vendidos e por estarem com pagamento parcelado, desde o ano de 2014, precisam ser transferidos para os novos proprietários adquirentes.

Após a instrução processual, a magistrada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os apelantes visam a reforma da sentença objurgada, em razão das anotações premonitórias derivadas da ação de execução de título extrajudicial distribuída pelos Apelados perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que tinha por objeto apenas a baixa de gravame, especificamente a averbação nº 03, da matrícula imobiliária nº 16419 do CRI de São Felix do Araguaia, conforme aditivo contratual lavrado entre as partes.

Aduzem que houve conduta ilícita dos Apelados, caracterizada pela propositura da demanda temerária que originou as anotações premonitórias, gerando o dever de indenizar.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 155475735), requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

A questão controvertida cinge-se à legitimidade das averbações premonitórias oriundas da ação de execução nº 0001776- 19.2015.8.11.0037.

Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que a certidão premonitória é regulada pelo art. 828 do CPC o qual dispõe que, nas ações de execução "(...)
o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade
”.

A referida certidão, a ser averbada na matrícula de bens imóveis, veículos ou outros bens que, de alguma forma, possuem registro de acesso público, tem o condão de: (i) dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão, a presumir-se fraude (art. 828, § 4º, do CPC) acaso o devedor não possua outros bens para pagamento do crédito executado.

Ressalta-se que, embora o art. 828 do CPC esteja topologicamente situado no título II, do livro II, deste diploma, que regula as demandas executórias, a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento em alguns casos para aceitar o deferimento da anotação premonitória em ações de conhecimento.

A doutrina, por sua vez, sempre admitiu a extensão desse direito ao processo de conhecimento, com suporte nos princípios da segurança e da publicidade, para garantir futura execução, bem como, os direitos dos terceiros de boa-fé.

Neste sentido verificamos as lições do Professor Nelson Nery Junior que, ao expor o assunto, enfatiza a possibilidade de anotação do processo na matrícula do imóvel a qualquer tempo no processo, a seguir:
“(...) inexiste óbice a sua realização na fase de cognição do processo, sendo inclusive tal medida menos onerosa para o réu e apta a preencher o escopo pretendido de tutela de interesse do credor e de terceiro de boa fé”.
(JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1054).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE
– REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos
”
.

(RAI n. 10260645220208110000 MT, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Joao Ferreira Filho, j. 13.07.2021 - grifei)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
– INDEFERIMENTO –
CARÁTER MERAMENTE ACAUTELATÓRIO
– FINALIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA-FÉ – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público do imóvel litigioso.
Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de resguardar terceiro de boa-fé, ao dar publicidade no sentido de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo. Recurso desprovido
”
.
(RAI n. 10034078220218110000 MT, 3ª Câmara de Direito Privado, Relª: Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 - grifei)
.

No caso dos autos, embora não restou demonstrado que a parte apelante esteja se desfazendo ou tentando se desfazer do patrimônio (receio da dissipação dos bens),
também não restou comprovado nos autos, o cometimento de ato ilícito pelos apelados e nem mesmo de dano
. Explico.

Conforme preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a

simples averbação de existência de ação na matrícula do imóvel não tem o condão de gerar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade.

Ademais, a referida anotação trata de cautela que se opera
ope legis,
a fim de resguardar terceiros de boa-fé.

Ressalta-se que a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a mera averbação da existência da ação à margem da matrícula não obsta a regularização da alienação do bem. Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA –
AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO
– PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO
. A simples anotação da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Danos Materiais e Morais feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar a parte agravada danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade.
Ademais, a anotação à margem da matrícula da existência de ação judicial tendente a questionar o imóvel não é fruto de mera construção jurisprudencial. Trata-se de cautela que se opera ope legis, consoante preceitua o artigo 167, II, “12”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Publicos), a fim de resguardar terceiros de boa-fé.
”

(RAI n. 01747377720158110000 MT, 2ª Câmara De Direito Privado, Relª. Marilsen Andrade Addario, j. 15.06.2016 - grifei)
.

Dessa maneira, não pode o demandante intentar o pagamento de indenização por supostos danos materiais e morais baseando-se em meras conjecturas e alegações de prejuízo, sem sequer comprovar a sua ocorrência, consoante entendimento pacificado nesta Corte de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - AULAS NÃO MINISTRADAS - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DOS PROVÁVEIS PREJUÍZOS SOFRIDOS - PROTESTO DE TÍTULO - ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição de ensino.
Não deve prosperar a pretensão de ver reconhecido o dano moral quando não se vislumbra qualquer constrangimento, humilhação, dor ou angústia, capazes de trazer prejuízo para a imagem ou infringir o íntimo da parte lesada
”
.
(Rac n. 1000453-51.2019.8.11.0059, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, j. 27.07.2021- grifei)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPREITADA – PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO –
PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO
–CONDENAÇÃO AFASTADA –ALOJAMENTO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o serviço de empreitada efetivamente realizado foi pago em Ação de Consignação na Justiça do Trabalho, não há mais nenhum valor devido.
O prejuízo material não se presume, precisa ser comprovado para que se reconheça o direito a essa reparação.
Faz jus à indenização por dano moral o trabalhador submetido a condições degradantes para o cumprimento da obrigação para a qual foi contratado
”
.
(RAC n. 1002561-60.2020.8.11.0013, 4ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.06.2021-grifei).

Nesse mesmo sentido, elucidativo é o seguinte acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL.
AVERBAÇÃO INDEVIDA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO JUNTO À MATRÍCULA DE IMÓVEIS DOS EXECUTADOS. ABUSO DO DIREITO DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADO.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS CUMULADOS SUCESSIVAMENTE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral, ajuizada em 14/07/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/06/2016 e concluso ao gabinete em 20/01/2017. 2. O propósito recursal é decidir, a par da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, se a averbação da execução junto à matrícula dos imóveis dos recorrentes caracteriza litigância de má-fé da recorrida e enseja o dever de indenizar, bem como se deve ser invertida a sucumbência. 3. Devidamente analisada e discutida a questão de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/73.
4. O art. 615-A do CPC/73 autoriza o exequente a promover a averbação do ajuizamento da execução junto à matrícula de imóvel do executado, mas o faz sob conta e risco daquele, estabelecendo o § 4º que ele indenizará a parte contrária se, ao exercer essa faculdade, agir de forma "manifestamente indevida", prevendo, portanto, típica hipótese de indenização por abuso do direito no plano processual, tal e qual prevê o art. 187 do CC/02 no plano material.
5.
A análise quanto ao eventual exercício abusivo da faculdade concedida pelo art. 615-A do CPC/73, impõe ao julgador, ante o cenário que se lhe apresenta e na perspectiva da proporcionalidade, realizar a ponderação da necessidade de satisfação executiva do credor com a menor onerosidade para o devedor, de modo a verificar, a partir das circunstâncias e dos motivos que impulsionam o exequente, se ele invoca aquele direito apenas para legitimar um comportamento inadequado à sua função
. 6. Quando o contexto em que efetivada a averbação pelo exequente indicar que ele o fez sobretudo motivado pela intenção de prejudicar o executado, incorrerá na sanção imposta ao litigante de má-fé. 7. Hipótese em que o fato, por si, de a execução se encontrar garantida pela penhora de ações de sociedade empresária dos executados não é suficiente para configurar uma atuação manifestamente indevida da exequente, a caracterizar o abuso de direito à que alude o § 4º do art. 615-A do CPC/73, pois é medida que, na espécie, se traduz muito mais na realização de um interesse pessoal e fundado da credora, tendente a garantir a satisfação do seu crédito a partir de bens que lhe parecem ter maior liquidez, do que na negação do interesse dos devedores, considerando que a ação de execução foi distribuída em 25/03/1998 e, passados mais de 20 anos, ainda busca a exequente, por todos os meios, a satisfação do seu crédito. 8. A jurisprudência desta Corte orienta que, no caso de pedidos cumulados sucessivamente, a improcedência de um deles caracteriza a sucumbência recíproca. 9. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários”.
(REsp 1694820 DF 2016/0329340-0, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2019- grifei
).

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE PROCESSUAL - PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA PETITA - REJEIÇÃO -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - MANIFESTAMENTE INDEVIDA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. Inexiste nulidade na sentença que analisou todos os pedidos, mesmo que de forma sucinta.
A averbação manifestamente indevida se caracteriza quando o exequente age em flagrante e manifesto abuso do seu direito, com a intenção de prejudicar o executado e, não, propriamente, para satisfazer o seu crédito
. Constatado que o exequente não agiu no intuito de prejudicar o executado ao requerer certidão comprobatória do ajuizamento da execução e averbá-la no Detran-MG, mas, sim, com o objetivo de satisfazer o seu crédito, impõe-se a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de multa por averbação indevida
”
.
(RAC n. 10024160574166001 MG, Rel. Rogério Medeiros, j. 17.04.2020 - grifei).

Diante desse contexto, constata-se que as provas produzidas nos autos, não demonstram qualquer ofensa à honra, ou qualquer situação que pudesse ferir os bens imateriais protegidos pelo instituto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Por consequência, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos fixados na sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023